Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750256-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de execução (Processo n° 0001625-51.2020.8.07.0001), ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, homologou laudo pericial e determinou a alienação do bem imóvel por leilão judicial (ID 67175225 dos autos de origem). Em face da referida decisão, houve oposição de embargos de declaração pela ora agravante (ID 67929051), os quais foram rejeitados (ID 69147078). Em seguida, foram opostos novos embargos (ID 69699887), os quais também foram rejeitados (ID 70949081). Em suas razões recursais (ID 20820023), a agravante narra que tramita na origem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela Terracap em seu desfavor, em relação às parcelas não adimplidas do contrato de compra e venda do imóvel designado por EQSW 103/104, do SHCSW, pelo valor original de R$7.890.083,62. Aduz que, em resposta ao pedido da Terracap, de inclusão de parcelas inadimplidas não descritas na inicial, a agravante peticionou, informando ao Juízo a quo a inobservância do acórdão de apelação proferido nos autos do Processo no 0040478-05.2015.8.07.0018, por meio do qual a agravante logrou êxito em incluir o débito objeto da execução no programa de parcelamento de débitos, instituído pelas Leis Distritais no 5.563 e 5.543, que regulam o REFIS/DF. Ressalta que a referida petição não foi apreciada pelo magistrado da causa e que, em seguida, foi homologado o laudo pericial, que estabeleceu o valor do imóvel e determinou a designação de leilão do bem. Assevera que não foi intimada quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e que, em relação à planilha de débitos apresentada pela Terracap, houve pronta impugnação, não tendo ocorrido preclusão quanto à oportunidade de manifestação. Registra, ainda, que mesmo não considerados os benefícios do REFIS, os cálculos da Terracap estão equivocados. Em relação à homologação do laudo pericial, argumenta que o Magistrado singular não se manifestou quanto às impugnações apresentadas, deixando de fundamentar a decisão agravada. Ao final, requer o deferimento da liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, para afastar a possibilidade de realização de atos executivos e, alternativamente, pede a cassação da decisão, por cerceamento de defesa, em face da homologação dos cálculos sem intimação da agravante para manifestação, determinando-se o retorno dos autos à origem, para correta intimação e manifestação quanto à planilha de cálculos apresentada. Preparo comprovado (ID 21623633). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. O recurso trata de dois pontos controversos em relação à decisão agravada: preclusão do direito de manifestação quanto à inclusão na execução de parcelas vencidas ao longo do trâmite processual e homologação do laudo pericial. Analisa-se, adiante, cada um dos tópicos, separadamente. DA PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NA EXECUÇÃO Para melhor compreensão da questão controversa, importante registrar um breve resumo da marcha processual dos autos de origem, naquilo que importa para a análise em foco, mesmo que sumária. Na origem, cuida o feito de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 13/01/2010, pela Terracap, em face da agravante, tendo em vista o inadimplemento do contrato de compra e venda do imóvel designado por EQSW 103/104 do SHCSW, pelo valor original de R$7.890.083,62. No dia 10/10/2019, a Terracap peticionou nos autos, informando que o negócio foi entabulado para pagamento em 120 parcelas. Destacou que a primeira venceu em 01/03/2003 e a última em 01/02/2016, sem que nenhuma delas fosse quitada. Por conseguinte, pediu a inclusão, na execução, das parcelas que venceram ao longo da tramitação processual, ocasião em que também juntou a planilha atualizada de débitos (ID 46885491 dos autos de origem). Conforme certidão constante no ID 48694745 do feito de origem, houve intimação do executado/agravante para manifestação quanto ao pedido da Terracap; todavia, nada disse a respeito. Em seguida, sobreveio a decisão de ID 50897784, proferida no dia 28/11/2019, pela qual o Magistrado da causa, nos termos do artigo 323, do Código de Processo Civil, deferiu o pedido da Terracap de inclusão das parcelas que se venceram durante o curso da ação judicial. A agravante teve ciência da aludida decisão no dia 04/12/2019. Infere-se dos autos que, após aquela data, a agravante se manifestou nos autos, mediante as petições constantes nos IDs 51879144 e 52471916, tratando, exclusivamente, das questões relativas aos honorários do perito judicial, sem, mais uma vez, nada dizer a respeito da decisão publicada no dia 04/12/2019. Apenas no dia 03/02/2019, a agravante compareceu aos autos, a fim de impugnar a inclusão daqueles débitos na ação de execução, conforme petição juntada no ID 55211823, do processo de origem. Após a referida manifestação, sobrevieram duas decisões proferidas pelo Juízo a quo (IDs 57056119 e 60102883), sem que a referida petição tivesse sido analisada. Em ambas, foram resolvidas questões paralelas, relativas à perícia judicial que estava sendo realizada, e, em nenhuma das oportunidades, a agravante opôs embargos de declaração. Sobreleva observar que, em relação à segunda decisão, de ID 60102883, proferida no dia 25/03/2020, o Magistrado determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização da dívida. Os autos foram remetidos à Contadoria, no dia 15/04/2020 (ID 61276356), e retornaram no dia 29/04/2020, com a consequente apresentação da planilha de atualização dos débitos (ID 62142161 do processo de origem). Mais adiante, no dia 08/07/2020, sobreveio a decisão agravada, que homologou o laudo pericial e determinou a alienação do imóvel (ID 67175225 do processo de origem). Somente após a ciência desta última decisão, é que a agravante compareceu aos autos, mediante oposição de embargos de declaração (ID 67929051), alegando a omissão do Magistrado quanto à apreciação daquela petição que impugnou a inclusão das parcelas vencidas ao longo do trâmite da execução, sob o fundamento de que, nos autos do Processo no 0040478-05.2015.8.07.0018, foi assegurado o direito de inclusão do aludido débito no programa de parcelamento – REFIS. Ao analisar as referidas alegações, o d. Juiz da causa, mediante decisão de ID 69147078, rejeitou os aclaratórios, sob o entendimento de que O título havido no processo 0040478-05.2015.8.07.0018 foi cumprido, inclusive com extinção do módulo processual satisfativo. Opostos novos embargos de declaração (ID 69699887), o Julgador proferiu, novamente, decisão de rejeição (ID 70949081), na qual consignou o seguinte: Rejeito os embargos declaratórios id 69699889 de plano. Isso porque não há qualquer obrigação de a TERRACAP ofertar novamente parcelamento conforme REFIS/DF. Tal obrigação foi satisfeita no processo 0040478-05.2015.8.07.0018. Isso porque a TERRACAP ofereceu naquele processo diversas propostas de parcelamento, e a requerida não aderiu a qualquer delas. Finalmente, a alegação de excesso de execução já foi apreciada nos embargos à execução, oportunidade em que assentou-se a regularidade das cláusulas contratuais e a adequação do valor executado aos termos do contrato. A defesa do devedor foi exaustivamente apreciada nos embargos à execução, oportunidade em que deveria ter suscitado o eventual excesso de execução. O processo precisa caminhar para o seu desfecho, não podendo o devedor suscitar incidentes repetidos a todo o tempo. A execução iniciou-se em 2010 e até o presente momento o devedor não pagou o débito. O cálculo da Contadoria observou os consectários da mora previstos no contrato e a planilha da TERRACAP Assim, reputo preclusa a faculdade processual de impugnar os cálculos da TERRACAP e os cálculos da contadoria do Juízo, que foram apresentados ainda em 29.04.2020. A alienação tinha por valor inicial R$ 8.039.000,00, com pagamento de 5% de sinal e os demais 95% em 120 parcelas. Instaurou-se querela judicial acerca da quitação da entrada, pelo que assentou-se que houve o pagamento parcial de R$ 395.000,00 (caução), sem notícia de recolhimento da diferença de R$ 8.950,00. Sobre as parcelas incide juros remuneratórios de 12% ao ano, atualização pelo IGPM, e ainda os encargos da mora (multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês), tudo em conformidade com o negócio jurídico celebrado (id 26074486). O valor de R$ 17,825.408,10 é alcançado pelo valor da alienação mais os juros remuneratórios que compõem o valor das parcelas, esses diferidos nos dez anos do contrato, 120 parcelas. A decisão id 50897784, preclusa para o Juízo, deferiu o cálculo do débito com base nas 120 prestações contratadas vencidas no curso do processo, em substituição ao cálculo baseado nas 47 prestações com vencimento antecipado, que instruíram a inicial. Assim, não há qualquer erro de cálculo na planilha id 46885548, tampouco no cálculo id 62142162. Declaro líquido o débito de R$ 64674302,74, data base 29.04.2020, conforme planilha id 62142162. No que toca a avaliação do imóvel, finalmente, o laudo pericial já foi homologado. O senhor Perito indicou a contento a metodologia de cálculo, a aplicação da NBR 146653-2/2011 e modelos matemáticos de correlação estatística, tomando como base 13 amostras de mercado. Assim, a impugnação ventilada pelo requerido não é hábil a infirmar as bem lançadas conclusões do Senhor Perito. Por via de consequência, rejeito integralmente os embargos declaratórios id 69699889. Notadamente, o magistrado entendeu que houve preclusão da oportunidade de manifestação da agravante quanto à inclusão dos débitos na execução. De fato, e ao menos neste exame sumário da causa, e a par do extenso trâmite processual ocorrido desde a decisão proferida, no dia 28/11/2019, até a presente data, resta bastante evidente a preclusão consumativa para a impugnação pretendida pela agravante. Ressalte-se que a agravante, por inúmeras oportunidades, deixou de se manifestar quanto aos trâmites processuais relativos à atualização do débito, mesmo comparecendo nos autos para se pronunciar a respeito das questões paralelas que estavam sendo discutidas e resolvidas no feito. Veja-se que a decisão que incluiu as parcelas vencidas na execução foi publicada no dia 04/12/2019, sendo que a agravante se manifestou a seu respeito tão somente no dia 03/02/2020, de forma absolutamente extemporânea. De lá para cá, foram proferidas duas decisões, não impugnadas, nas quais o magistrado deixou de apreciar a petição apresentada no dia 03/02/2020, de modo que, mais uma vez, evidencia-se inércia da parte, pois não opôs os necessários embargos de declaração, com a finalidade de sanar a omissão ocorrida. Portanto, à luz dos artigos 278 e 507, do Código de Processo Civil, a princípio, tem-se operada a preclusão consumativa para a impugnação pretendida pela agravante, nos termos consignados na decisão agravada. Ademais, mesmo que não houvesse preclusão, os fundamentos da insurgência, naquilo que diz respeito ao REFIS, também não evidenciam probabilidade, uma vez que o acórdão proferido nos autos do processo no 0040478-05.2015.8.07.0018 não assegurou à agravante o direito de parcelamento do seu débito. A leitura do julgado transparece que apenas foi determinado à Terracap que apreciasse o pedido, o que é bem diferente de se afirmar que o pleito teria sido deferido. A propósito, transcreve-se trecho da parte dispositiva do acórdão: Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para determinar que a ré examine o pedido de parcelamento do débito da autora, afastando os dispositivos da decisão no 475/2015 do DIRET - Diretoria Colegiada da TERRACAP, que limita o parcelamento ao prazo de 36 (trinta e seis) meses e submete o requerimento de adesão ao programa de incentivo de recuperação de crédito à apreciação e autorização pela Advocacia e Consultoria Jurídica da TERRACAP - ACJUR. Deve ser analisado pela Administração Pública o preenchimento dos demais requisitos para o parcelamento. Evidentemente, não está na esfera de discussão deste feito, de execução da dívida, a análise de mérito do cabimento ou não do REFIS para quitação do débito executado. Conforme se extrai do acórdão destacado, essa questão deve ser dirimida perante a Administração Pública. DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL Em relação ao laudo pericial homologado no bojo da decisão agravada, a agravante alega que o Magistrado de origem não fundamentou a decisão que apreciou a impugnação apresentada, o que significa violação ao artigo 489, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Nesse particular, vale dizer que o laudo pericial foi juntado no ID 60932401 (do processo originário), tendo sido assegurada, a ambas as partes, a oportunidade de manifestação, que, de fato, foi exercida pela agravante, conforme se infere da petição de impugnação constante no ID 65502786. Em relação aos pontos de insurgência da executada/agravante, houve expressa dicção do perito judicial, mediante elaboração de estudo complementar (ID 65773921 do processo de origem). A agravante alega a ausência de fundamentação na decisão agravada, em relação à rejeição dos argumentos expostos na impugnação, que seriam hábeis a desqualificar o laudo apresentado. Contudo, verifica-se que o Magistrado, ao contrário da afirmação da parte, fundamentou, a contento, a decisão de homologar o laudo, ao consignar que (ID 67175225): Apesar de as partes terem apresentado impugnações, ID 62451342 e 65773921, verifica-se que o perito judicial ofereceu esclarecimentos quanto às divergências, conforme laudos complementares, ID 64337861 e 65773921. Dessa forma, nota-se que tanto o laudo pericial inicialmente oferecido, como os complementares foram confeccionados de maneira fundamentada e dentro das normas legais. Ademais, quando da oposição dos segundos embargos de declaração, o Magistrado de origem acrescentou que (ID 70949081): No que toca a avaliação do imóvel, finalmente, o laudo pericial já foi homologado. O senhor Perito indicou a contento a metodologia de cálculo, a aplicação da NBR 146653-2/2011 e modelos matemáticos de correlação estatística, tomando como base 13 amostras de mercado. Assim, a impugnação ventilada pelo requerido não é hábil a infirmar as bem lançadas conclusões do Senhor Perito. Evidencia-se, em uma análise inicial do imbróglio, que o Julgador apresentou os fundamentos aptos a subsidiar a conclusão obtida, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação da agravante, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza nulidade. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, o que se observa é a ausência dos requisitos para a concessão do pleito liminar, especialmente ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator